Tribunal: TJES
Processo: 0000055-28.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-28.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DRUMON BARBOZA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000055-28.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DRUMON BARBOZA, DARLEI RIBEIRO, ISRAEL DA SILVA, RENAN AMORIM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ELEVAÇÃO DE PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO (DARLEI). RECURSOS DESPROVIDOS (BRUNO, RENAN E ISRAEL).

I. CASO EM EXAME

Foram interpostas apelações criminais por quatro réus contra sentença da 2ª Vara de Iúna/ES, que os condenou por associação criminosa armada e, quanto a dois deles, também por crimes previstos na Lei nº 10.826/03.

A defesa de Darlei Ribeiro requereu absolvição quanto ao crime de associação criminosa, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria com aplicação da confissão espontânea e fixação de regime semiaberto.

Bruno Drumon Barboza pleiteou desclassificação do crime de porte ilegal de arma para posse irregular, além de absolvição por associação criminosa, ou, subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea e regime inicial mais brando.

Renan Amorim de Oliveira e Israel da Silva postularam absolvição do crime de associação criminosa, e, alternativamente, redução da pena, afastamento da majorante do uso de arma, fixação de regime mais benéfico e concessão da justiça gratuita.

A sentença condenou: (i) Bruno às penas de reclusão e multa por associação criminosa armada e porte ilegal de arma; (ii) Darlei, por associação criminosa armada e posse irregular de arma; (iii) Renan e Israel, por associação criminosa armada.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos, à exceção da parte do recurso de Darlei sobre a confissão espontânea, por ausência de interesse recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, para a condenação por associação criminosa armada; (ii) saber se é possível a desclassificação do porte ilegal para posse irregular de arma de fogo, por parte de Bruno; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Darlei e Bruno; e (iv) saber se é devida a concessão de justiça gratuita aos réus Renan e Israel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prova da estabilidade e permanência da associação foi corroborada por diversos boletins de ocorrência, depoimentos de policiais civis e militares, laudos e autos de apreensão de objetos provenientes de crimes patrimoniais, além de videomonitoramento e apreensões de armas.

9. A jurisprudência do STF e do STJ exige estabilidade e permanência para a configuração do delito de associação criminosa (CP, art. 288), o que restou demonstrado nos autos por meio da reiteração de delitos, divisão de tarefas e atuação coordenada.

10. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na associação criminosa é objetiva e se comunica aos demais agentes, ainda que nem todos tenham portado a arma, conforme entendimento do STJ.

11. A tese defensiva de Bruno quanto à desclassificação do crime de porte para posse foi afastada por ausência de elementos que demonstrem guarda temporária ou estado de necessidade, estando a arma municiada e disponível.

12. A confissão espontânea foi reconhecida em sentença para Darlei, inexistindo interesse recursal nesse ponto. Bruno, por outro lado, apresentou justificativas exculpatórias, sem reconhecimento dos fatos, afastando a aplicação da atenuante.

13. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal para Bruno e Darlei, com fundamento na gravidade concreta das condutas e nos armamentos apreendidos, sendo adequada a majoração.

14. Quanto à justiça gratuita, é firme a jurisprudência do TJES no sentido de que a hipossuficiência não afasta a condenação ao pagamento das custas, sendo possível postular a isenção em sede de execução penal.

15. Jurisprudência citada: “A hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação [...] e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.” (TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, pub. 12/05/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso de Darlei Ribeiro parcialmente conhecido, quanto à confissão espontânea, por ausência de interesse recursal, e, no mais, desprovido. Recursos de Bruno Drumon Barboza, Renan Amorim de Oliveira e Israel da Silva desprovidos.

Tese de julgamento: "A estabilidade e a permanência da associação, demonstradas por múltiplas ações coordenadas com divisão de tarefas e uso de armamento, caracterizam o delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. A comunicação da majorante pelo uso de arma de fogo se aplica mesmo aos agentes que não portaram diretamente o armamento, desde que comprovado que este integrava o aparato criminoso."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 288, parágrafo único; art. 68

Código de Processo Penal: art. 387, § 2º

Lei nº 10.826/03: arts. 12 e 14

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, pub. 12/05/2016

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de Darlei Ribeiro quanto à confissão espontânea, por ausência de interesse recursal, e negar provimento, bem como aos recursos de Bruno Drumon Barboza, Renan Amorim de Oliveira e Israel da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por DARLEI RIBEIRO, BRUNO DRUMON BARBOZA, RENAN AMORIM DE OLIVEIRA e ISRAEL DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

A defesa de Darlei Ribeiro requer absolvição, quanto ao crime de associação criminosa, sob
a
alegação de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no delito de posse irregular de arma de fogo e a fixação do regime inicial semiaberto.

A defesa de Bruno Drumon Barboza busca a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14), para posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), alegando que a arma estava apenas sob guarda temporária, em razão de estado de necessidade. Requer, ainda, absolvição do crime de associação criminosa, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial semiaberto.

A defesa de Renan Amorim de Oliveira postula a absolvição do crime de associação criminosa, por falta de provas da estabilidade e permanência da suposta associação. Alternativamente, requer a redução da pena para o mínimo legal, afastando a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, e a concessão da justiça gratuita.

A defesa de Israel da Silva também pleiteia absolvição do crime de associação criminosa, por ausência de provas. Subsidiariamente, solicita a redução da pena, afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, fixação do regime inicial aberto e concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça atuante em 1ª instância, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo parcial conhecimento do recurso de Darlei Ribeiro, em razão da ausência de interesse recursal no ponto referente à confissão espontânea já reconhecida na sentença, e pelo desprovimento dos demais recursos, mantendo-se o decisum recorrido.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000055-28.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DRUMON BARBOZA, DARLEI RIBEIRO, ISRAEL DA SILVA, RENAN AMORIM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Cuida-se de apelações criminais interpostas por Bruno Drumon Barboza, Darlei Ribeiro, Renan Amorim de Oliveira e Israel da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia do Ministério Público, condenando-os, em diferentes proporções, pela prática do crime de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e, no caso de Bruno e Darlei, também por delitos previstos na Lei nº 10.826/03, absolvendo-os, entretanto, de alguns tipos penais inicialmente imputados.

Extraio o contexto fático da denúncia:

“
I – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Consta no auto de prisão em flagrante anexo que entre os dias 10 de fevereiro de 2024 a 6 de março de 2024, em local e horário que não foi possível identificar, neste município de Iúna/ES, os acusados Bruno Drumon Barbosa, Darlei Ribeiro, Israel da Silva e Renan Amorim de Oliveira associaram-se para o fim específico de cometer crimes em vários municípios do Estado do Espírito Santo.

Segundo apurado, no período acima citado, os acusados Bruno, Darlei, Israel e Renan, agindo com vontade livre e consciente, associaram-se para a prática de furtos qualificados a estabelecimentos comerciais, localizados nas zonas rurais dos municípios de Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, Afonso Cláudio e Domingos Martins.

No dia 6 de dezembro de 2023, por volta das 01h17min, na Rodovia Altezza, São José do Alto Viçosa, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, três indivíduos encapuzados subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em um quadriciclo cinza, modelo Sportsman 570, marca Polaris, tendo por vítima Luiz Fernando Lorenzoni Falchetto Tanaka (BU nº 53084316 – ID nº 41225183 – p. 15-19).

No dia 10 de fevereiro de 2024, por volta das 16h06min, no Vargem Grande, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, quatro indivíduos subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em uma mesa de sinuca, de propriedade de Robson Fioresi Andreão (BU nº 53699796 – ID nº 41225183 – p. 20-22).

No dia 15 de fevereiro de 2024, por volta das 08h56min, na Rodovia ES-146, Santa Maria, no município de Marechal Floriano/ES, foi subtraído diversas mercadorias e uma quantia em dinheiro de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pertencentes à Mercearia Soares, tendo os meliantes se utilizado de um veículo Fiat Strada, de cor preta de cabine simples com engate (BU nº 53741896 – ID nº 41225183 – p. 23-25).

No dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 04h47min, no Alto Colina, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, dois indivíduos subtraíram para si coisa alheia móvel, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, armados com uma pistola cromada e um revólver preto, roubaram objetos consistentes em um cordão de ouro, uma pulseira de ouro, um valor em espécie de R$ 500,00 (quinhentos reais), duas televisões sendo uma de 50 e outra de 40 polegadas, 10 (dez) relógios de marcas diversas originais, um celular Xiaomi, pertencentes à vítima Adelino Augusto Dias (BU nº 53768437 - ID nº 41225183 – p. 26-30).

No dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 05h00min, no Alto Colina, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, foi subtraído coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta tipo de trilha de criança, 02 (dois) kg de moedas, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 02 (dois) cordões de prata, 02 (duas) pulseiras de prata, pertencentes à vítima Edmar Simão Deglesposte (BU nº 53769168 e BU nº 53770353 – p. 31-38).

No dia 26 de fevereiro de 2024, por volta das 00h30min e 04h00min, na Rodovia Sebastão Alves de Lima, Vargem Grande, no município de Afonso Cláudio/ES, indivíduos ingressaram no estabelecimento Lazer Plaster e subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) freezer de picolé com mercadorias, 01 (um) botijão de gás cheio, diversas bebidas incluindo várias garrafas de vinho das marcas Santa Helena, Gato Negro, uísques de marcas Cavalo Branco e Johny Walker, quatro ou cinco garrafas de cachaça especial, balas e chocolates, mais de 80 (oitenta) quilogramas de carne de boi, linguiça para churrasco, com prejuízo de cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vítima Jeremias Plaster (BU nº 53839893 – ID nº 41225183 – p. 39-42).

No dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das 06h30min, na Comunidade União, Rodovia Afonso Cláudio, no município de Domingos Martins/ES, foi subtraído para si coisa alheia móvel consistente em 02 (duas) caixas fechadas de cachaça da marca Timotina, 02 (duas) caixas de cerveja lata da marca Brahma, 02 (duas) caixas de cerveja lata da marca Itaipava, 12 (doze) unidades da marca Heineken, aproximadamente R$ 70,00 (setenta reais) em moedas, 01 (uma) bicicleta da marca Caloi Cross de cor alaranjada, 01 (um) patinete de cor verde e 02 (duas) encomendas, com um prejuízo de cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima Vainor Uliana Filho, tendo os meliantes se utilizado de um veículo Fiat Strada, de cor preta, cabine simples (BU nº 53854577 – ID nº 41225183 – p. 43-45).

No dia 1º de março de 2024, por volta das 01h00min, no Vargem Alegre, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, foi subtraído para si coisa alheia móvel consistente em mesa de madeira com bancos, pertencente à vítima Robson Fioresi Andreão, sendo utilizado para o intento um veículo Strada, de cor preto (BU nº 53873543 – ID nº 41225183 - p. 46-49).

A partir dos crimes contra o patrimônio acima mencionados, os policiais civis da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante conseguiram obter imagens de câmeras de videomonitoramento existentes nas proximidades do local e flagraram a atuação de, pelo menos, três indivíduos do sexo masculino praticando crime durante o repouso noturno, utilizando-se de um veículo Fiat/Strada, cor escura, placa OYF-7863.

Em razão do modus operandi utilizado pelos criminosos, a DEIC e a Delegacia de Polícia de Iúna passaram a investigar o caso, pois são pessoas conhecidas pelos agentes policiais da região Serrana e do Caparaó, com diversos registros de delitos contra o patrimônio, com prisões em flagrante, recuperação de produtos de furto e por responderem a ações penais por crimes de mesma natureza.

Paralelamente, a Polícia Militar da região de Marechal Floriano, Domingos Martins e Pedra Azul compartilharam dados e informações de furtos qualificados ocorridos naqueles municípios no mês de fevereiro de 2024, relativos ao mesmo modus operandi, com notícia de que os criminosos viviam no município de Iúna e passaram a atuar naquela região, em razão de se encontrarem no radar das forças policiais da região do Caparaó, devido à prática reiterada de crimes contra o patrimônio.

Conforme apurado, após os furtos cometidos em Vargem Grande, tendo por vítima Robson Fioresi Andreão, a equipe de investigação identificou a ação dos furtadores, em que aparecem num veículo Strada, de cor preta, com engate, cabine simples, antes e depois do furto e transportam a mesa de sinuca subtraída, saindo de Vargem Grande no sentido INCAMPER, entraram para a Viçosinha e saíram na BR 262 próximo ao Posto Venturim, entrando por uma pequena travessa próximo ao ponto de ônibus e seguiram até a BR 262, no sentido da cidade de Ibatiba/ES, sendo flagrada pelo cerco eletrônico daquele município com o material do furto.

Posteriormente, a investigação demonstrou que os denunciados subtraíram no dia 1º de março de 2023, mesas e bancos de madeiras, pertencentes à vítima Robson, avaliados em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), utilizando o mesmo veículo Strada e realizaram o mesmo percurso acima mencionado, sendo flagrado o transporte do material furtado pelo cerco eletrônico.

Durante os levantamentos realizados pelos investigadores, por meio das redes sociais, foram constatadas postagens dos denunciados em confraternização em um terraço de um imóvel, onde foi possível visualizar uma sinuca com o tecido de cor vermelha, idêntica à sinuca furtada da vítima Robson Fioresi Andreão, conforme o BU nº 53699796, no município de Venda Nova do Imigrante.

Durante a operação policial, foram apreendidos diversos produtos subtraídos nos crimes, além de arrecadar vários objetos materiais no imóvel de Bruno e Darlei, com origem lícita duvidosa, especificados nos tópicos seguintes desta peça acusatória, com fortes indícios de que podem ter sido adquiridos com o proveito dos outros tantos crimes praticados pelos denunciados, ao longo dos últimos anos, a ser demonstrado nos diversos inquéritos policiais instaurados.

No momento do cumprimento da ordem de busca e apreensão, os policiais apreenderam um equipamento eletrônico de armazenamento de imagens de videomonitoramento (DVR), com várias imagens que comprovam a atuação da organização criminosa, o que auxiliou na identificação dos outros integrantes do grupo, que são os acusados Israel e Renan, pois o DVR monitorava a residência e as ruas, sendo possível confirmar que a ação dos acusados envolvia a utilização do veículo Fiat Strada placa OYF7863, conforme indícios coletados pelo Relatório Circunstanciado de Investigação (ID nº 39570782) e relatório complementar (ID nº 40214373).

As investigações revelaram que nos dias 29 de fevereiro de 2024 e 1º de março de 2024, os acusados Israel da Silva e Renan Amorim de Oliveira também estavam envolvidos na associação criminosa. Os denunciados Bruno, Darlei e Israel foram vistos chegando no Fiat/Strada, descarregaram a mesa de madeira furtada no Bar do Robson e se reuniram na residência de Darlei, e, pouco tempo depois, o denunciado Renan foi visto chegando em uma motocicleta, acompanhado de Leandra Rafaela Drumon Mendes e buscou o veículo Fiat/Strada placa OYF7863 para escondê-lo.

Pelo que foi apurado, no dia 4 de março de 2024, o veículo Fiat/Strada foi novamente flagrado transportando material de furto em sua carroceria, consistente em duas cadeiras de madeira, de cor amarelada, com descarregamento do material furtado na residência do acusado Darlei. No local, todos se reúnem e é possível verificar a arma de fogo nas mãos de Bruno Drumond Barbosa.

Em razão dos fortes indícios, a autoridade policial da DEIC representou ao Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em desfavor dos acusados Bruno e Darlei, o que foi deferido sob os autos judiciais nº 5000343-22.2024.8.08.0049.

Nesse contexto, no dia 6 de março de 2024, após prévio planejamento, as Polícias Civil e Militar, em operação conjunta realizada no Município de Iúna/ES, localizaram vários produtos dos crimes praticados ao longo do mês de fevereiro de 2024 pelos acusados, culminando com a prisão em flagrante de Bruno e Darlei, em razão de porte/posse ilegal de arma de fogo e munições, resistência, crime contra a fauna e associação criminosa.

Segundo a investigação, os objetos materiais recuperados, apreendidos e restituídos às vítimas, foram avaliados com valores estimativos, somando-se a quantia equivalente a R$ 124.634,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais), conforme descrito no Auto de Avaliação (ID nº 41139917 – p. 11-12).

A conduta dos acusados demonstra a estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros, pois possuíam a finalidade específica de cometer crimes.

II – DOS OUTROS CRIMES PRATICADOS EM IÚNA/ES, PELO ACUSADO BRUNO DRUMON BARBOSA:

Consta que no dia 6 de março de 2024, por volta das 18h54min, na Rua Claudionor Mariano da Silveira, nº 371, bairro Pito, neste município de Iúna/ES, o acusado Bruno Drumon Barbosa portava e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça aos funcionários competentes para executá-lo.

De acordo com a investigação, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão (autos nº 5000343- 22.2024.8.08.0049), os policiais Leonardo Antonio da Silveira Sales, PCIP/PCES Vinicius Leite Miranda e outros agentes compareceram à residência do denunciado Bruno, porém, ao se aproximarem do portão, o acusado o fechou e empreendeu fuga para o interior da residência, sendo necessário romper o obstáculo.

Em continuidade, a guarnição visualizou Bruno correndo em direção aos fundos da residência e arremessou uma arma de fogo em cima do sofá, contendo a seguinte característica: uma Pistola Taurus, PT 938, calibre .380, inoxidada, número KJY14045, alimentada, municiada e carregada com 16 (dezesseis) munições .380 intactas, apreendida nos autos.

Em seguida, opondo-se à execução de ato legal dos policiais, o acusado Bruno subiu sob o telhado e tentou pular para a residência do vizinho, sofreu uma queda, assim como os policiais, tendo o denunciado empregado violência para se desvencilhar da equipe, gerando a necessidade de ser imobilizado e algemado, conforme Auto de Resistência anexado.

Além disso, a equipe policial logrou êxito em encontrar diversos materiais com etiqueta do Supermercado Sol e Mar, e, após contato telefônico com José Wilson Soares, foram informados de que a Mercearia Soares, pertencente à mesma rede Mercearia Solimar foi furtada na madrugada do dia 5 de fevereiro de 2024, conforme BU nº 53741896, em que vários gêneros alimentícios e outros materiais foram subtraídos daquele comércio.

Em razão das características dos produtos descritos coincidirem com os que foram localizados na geladeira, banheiro e guarda-roupas de Bruno, os policiais apreenderam diversos objetos de origem ilícita, fruto de crimes contra o patrimônio, assim especificados: 01 (um) aparelho celular iPhone 14 Pro Max, 01 (uma) televisão LG modelo 65UR8750PSA, 01 (uma) caixa de som modelo JBL BUMBOX 3, 01 (um) saco com biscoitos diversos, 01 (um) saco com doces diversos, 01 (um) fardo de Coca Cola, 01 (um) liquidificador, 01 (um) Air Fryer, garrafas de bebidas Wisky e cerveja Heineken, 01 (uma) caixa com carnes, 02 (dois) frascos de perfume O Boticário, 01 (uma) sacola contendo 04 (quatro) caixas de leite e 01 (um) anel dourado com pedra.

Além disso, os policiais apreenderam um veículo VW Fox Branco, sendo encaminhado ao pátio do DETRAN, conforme guia de remoção de veículo nº 5797737.

Em razão disso, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.

As vítimas Jeremias Plaster, Vainor Uliana Filho, Robson Fioresi Andreão e José Wilson Soares compareceram à Delegacia de plantão, durante a entrega do acusado e dos materiais apreendidos, sendo restituídos vários objetos aos legítimos proprietários, conforme Autos de Restituição/Entrega anexados aos autos, robustecendo que, em conjunto com os denunciados Darlei, Israel e Renan, Bruno se associou para o fim de cometer crimes contra o patrimônio nos diversos municípios capixabas.

III – DOS OUTROS CRIMES PRATICADOS EM IÚNA/ES, PELO ACUSADO DARLEI RIBEIRO:

Consta, também, que no dia 6 de março de 2024, por volta das 18h54min, na Rua Claudionor Mariano da Silveira, nº 371, bairro Pito, neste município de Iúna/ES, o acusado Darlei Ribeiro possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, bem como mantinha em cativeiro espécime da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

De acordo com a investigação, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão (autos nº 5000343- 22.2024.8.08.0049), os policiais Leonardo Antonio da Silveira Sales, PCIP/PCES Vinicius Leite Miranda e outros agentes compareceram à residência do denunciado Darlei, e após o anúncio da chegada da equipe, foi necessário romper o cadeado pois o acusado se apresentava armado na porta de sua residência.

Ao notar a presença da Força Tática e da Polícia Civil, Darlei se abaixou e tentou fugir para dentro de sua residência, momento em que dispensou uma pistola Taurus PT 938, calibre .380, inoxidada, número KWD60975, alimentada, municiada e carregada com 15 (quinze) munições intactas e um carregador de pistola calibre .380 alimentado com 14 (quatorze) munições .380 intactas em cima da cama, cujos objetos foram apreendidos nos autos. Na residência de Darlei, foi localizado e apreendido 01 (uma) gaiola, contendo um pássaro da raça Ticão, com anilha.

Além disso, a equipe policial logrou êxito em encontrar diversos objetos de origem ilícita na residência de Darlei, fruto de crimes contra o patrimônio, devidamente apreendidos, com as seguintes características: 01 (uma) caixa de carne, 01 (um) soprador Shindaiwa, 01 (um) lavadouro Karcher, 01 (uma) caixa de Budweiser, 02 (duas) caixas de Ice, 08 (oito) fardos de Brahma, 04 (quatro) fardos de Stella, 11 (onze) garrafas de bebida importada, 01 (uma) televisão 32” multilaser, 01 (um) DVD-R, 03 (três) capacetes, fitas adesivas diversas, várias caixas de leite condensado, 01 (uma) balança de precisão, teste para ouro, 01 (uma) caixa com diversos shampoos, pastas de dente e lanternas, 02 (dois) sacos de carne, 01 (uma) sacola plástica com documentos, vários sabonetes, isqueiros, desodorantes, chocolates, biscoitos, 01 (uma) Air Fryer Arno, 01 (um) balaclava tipo Toca Ninja, 01 (uma) câmera Intelbras, 01 (um) rolo de cabo PP, 23 (vinte e três) garrafas de bebidas, 01 (uma) derriçadeira costal, 01 (uma) mesa de sinuca, 01 (um) patinete, 01 (um) aspirador de pó, 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (um) acampamento, 01 (uma) mesa com 2 bancos, 02 (duas) cadeiras, 01 (um) cofre de porco, 01 (um) spot de jardim, 01 (um) botijão de gás, 01 (uma) descarga de carro, 01 (um) tanque de lavar roupas, 01 (um) ventilador e 01 (uma) pulseira de cor dourada.

Além disso, os policiais apreenderam uma motocicleta XRE verde, de propriedade de Darlei, que foi encaminhada ao pátio do DETRAN, conforme guia de remoção de veículo nº 579735.

Em razão disso, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.

As vítimas Jeremias Plaster, Vainor Uliana Filho, Robson Fioresi Andreão e José Wilson Soares compareceram à Delegacia de plantão, durante a entrega do acusado e dos materiais apreendidos, sendo restituídos vários objetos aos legítimos proprietários, conforme Autos de Restituição/Entrega anexados aos autos, robustecendo que, em conjunto com os demais denunciados Bruno, Israel e Renan, Darlei se associou para o fim de cometer crimes contra o patrimônio nos diversos municípios capixabas.”

Recebida a denúncia, procedeu-se à instrução com a oitiva de testemunhas, vítimas e interrogatório dos réus, tendo o Juízo sentenciante condenado:

Bruno Drumon Barboza às penas de 05 anos, 09 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo, absolvendo-o do crime de resistência;

Darlei Ribeiro às penas de 02 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa armada e posse irregular de arma de fogo, absolvendo-o do crime contra a fauna;

Renan Amorim de Oliveira à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de associação criminosa armada;

Israel da Silva à pena de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de associação criminosa armada.

As defesas sustentam, em essência, a ausência de provas da estabilidade e permanência da suposta associação criminosa, pleiteando absolvição. No mérito residual, Bruno requer a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) para posse irregular (art. 12), sob alegação de guarda temporária por estado de necessidade, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com fixação de regime semiaberto. Darlei igualmente pleiteia a absolvição da associação criminosa e, de forma subsidiária, o reconhecimento da confissão espontânea no delito de posse irregular de arma de fogo, com alteração do regime inicial. Renan e Israel postulam absolvição do delito de associação criminosa e, alternativamente, redução da pena ao mínimo legal, afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, alteração do regime e concessão da justiça gratuita.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos boletins unificados e autos de prisão em flagrante, pelos laudos periciais balísticos e de constatação, bem como pelos autos de busca e apreensão que documentam a apreensão de armas de fogo, munições e objetos provenientes de furtos qualificados ocorridos em diversos municípios da região.

No ponto, observa-se que, na residência de Bruno, foram apreendidos um revólver calibre .38, municiado, e diversas munições de outros calibres, enquanto na de Darlei localizou-se uma espingarda calibre .20, também apta ao disparo, além de objetos identificados como provenientes de furtos a estabelecimentos rurais.

A autoria é confirmada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais civis e militares responsáveis pela investigação e execução da operação.

O policial civil Leonardo Henrique Laureano declarou, em juízo, que:

"as investigações indicavam que os acusados vinham agindo de forma coordenada há semanas, com divisão de tarefas, escolhendo alvos na zona rural e utilizando armamento para garantir a subtração dos bens" (ID 50918663).

O policial militar Marco Aurélio Fontoura Goularte, por sua vez, relatou que:

"a operação foi deflagrada após monitoramento e troca de informações entre as corporações, sendo que na data da prisão foram encontrados, nas residências de Bruno e Darlei, armamentos compatíveis com os relatos colhidos nas investigações, além de bens furtados em datas anteriores" (ID 54611479).

Ainda que os réus Renan e Israel não tenham sido flagrados na posse de armas ou bens furtados, os relatos policiais situam ambos como partícipes ativos na associação, destacando encontros e deslocamentos em veículos suspeitos próximos a locais dos crimes.

É relevante observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende ser suficiente, para incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na associação criminosa, a comprovação de que o armamento integrava o aparato do grupo, ainda que nem todos os integrantes o portassem diretamente.

As defesas invocam a ausência de estabilidade e permanência como argumento para descaracterizar o delito de associação criminosa.

De fato, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça exigem prova da habitualidade para configuração do tipo, afastando a mera reunião ocasional de agentes.

No caso, contudo, as provas colhidas evidenciam que a atuação do grupo se estendeu por período superior a um mês, com reiteração de condutas, planejamento prévio e utilização de estrutura mínima para a execução dos crimes, elementos suficientes para caracterizar a estabilidade exigida pelo art. 288 do Código Penal.

Assim, não merece acolhida o pleito absolutório formulado.

No tocante ao pedido de Bruno para desclassificação do porte ilegal de arma para posse irregular, entendo não assistir razão.

A arma apreendida, municiada e pronta para uso, estava sob sua disponibilidade imediata, circunstância que caracteriza o porte, ainda que a apreensão ocorra no interior de imóvel.

A alegação de guarda temporária por estado de necessidade carece de lastro probatório, não havendo elementos que indiquem situação emergencial apta a afastar a tipicidade.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, registro que Darlei já foi beneficiado com seu reconhecimento na sentença no tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo, inexistindo interesse recursal no ponto.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea formulada pelo apelante Bruno, observa-se que o réu não reconheceu o porte da arma de fogo, se restringindo a alegar que possuía o artefato bélico vinculando justificativa exculpatória.

Assim, em que pese a argumentação defensiva, entendo que o benefício não pode ser aplicado ao réu, uma vez que não relevante para o convencimento judicial.

No que diz respeito à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, aplicável ao delito de associação criminosa, a prova é sólida para Bruno e Darlei, em cujas residências foram apreendidos armamentos funcionais, aptos ao uso, corroborando a tese ministerial de que a associação era armada.

Para Renan e Israel, embora não flagrados com armas, as provas indicam que participavam de um grupo que se valia de armamento, bastando, para a incidência da majorante, que a arma estivesse à disposição do grupo.

Ademais, se trata de circunstância objetiva que se comunica aos demais autores do fato.

A dosimetria das penas foi estabelecida em observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal para Bruno e Darlei, em razão da gravidade concreta da conduta e da apreensão de armamento de uso restrito ou com alto potencial lesivo.

Renan e Israel tiveram a pena-base fixada no mínimo legal, com posterior majoração pela causa de aumento.

Não vislumbro desproporcionalidade ou equívoco técnico na fixação das reprimendas, que se mantêm adequadas às circunstâncias.

No que se refere ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo que melhor sorte não assiste às defesas de Renan e Israel.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto às custas processuais.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso de Darlei Ribeiro, na parte referente à atenuante da confissão, por ausência de interesse recursal, e nego-lhe provimento, bem como aos recursos de Bruno Drumon Barboza, Renan Amorim de Oliveira e Israel da Silva.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)